Tribunal: TJBA
Processo: 8054439-04.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054439-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VALERIO LIMA ARAUJO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de Luis Eduardo Magalhães, Vara Criminal

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

SUSCITADA A NULIDADE DO FLAGRANTE POR
TORTURA
POLICIAL
.
MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS.
NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEMAIS REGISTROS AUDIOVISUAIS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
DA SUPERADA
.
ARGUMENTAÇÃO
DE FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA DE DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
E DE NÃO PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA NÃO MERECE PROSPERAR. DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.

QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
APREENDIDA, ALÉM DE MUNIÇÃO.
PERICULOSIDADE DO AGENTE
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO
JUSTIFICAM
REVOGAÇÃO DA MEDIDA
CONSTRITIVA
.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR O REGIME ANTES DA CONDENAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I –
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Paciente, preso em flagrante no
dia 8/10/2023 (oito de outubro de dois mil
e v
inte e três)
, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 12, da Lei 10.826/2003.

II -
Em síntese, o Impetrante sustenta,
ab initio
, a ilegalidade da prisão em flagrante por prática de tortura policial, ausência de exame de corpo de delito e documentação acerca dos “eventuais indícios de tortura”, em desatendimento à Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, alega a ausência de fundamentação concreta do decisum proferido pelo Juízo de Primeiro Grau e o não preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis do Paciente e a necessidade de atenção ao princípio da homogeneidade das cautelares. Por fim, defendendo a caracterização de constrangimento ilegal, pugna pela concessão da ordem, com o relaxamento da prisão e a concessão da liberdade provisória.

III -
Suscitada em razão da suposta prática de tortura policial, a nulidade da prisão em flagrante é matéria que depende de dilação probatória, cognoscível em procedimento próprio, razão pela qual, inexistindo comprovação de ilegalidade flagrante, não merece conhecimento na via estreita do
habeas corpu
s.
Ademais, tendo em vista a decretação da prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, uma vez que a decisão consiste em novo título apto a justificar a segregação.

IV -
Quanto a não realização de exame de corpo de delito ou demais registros audiovisuais, registro que, considerando a inexistência de qualquer indício de que o Paciente tenha sofrido coação física ou moral por parte dos agentes estatais envolvidos na ocorrência, consiste em mera irregularidade. Logo, não identificando qualquer vício flagrante, capaz de macular cabalmente a prisão em flagrante, especialmente diante da decretação da prisão preventiva, novo título apto a fundamentar a segregação.

V - No que atine às alegações de carência de fundamentação concreta e de não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, estas não merecem acolhimento.
Da leitura da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que a segregação
encontra-se
devidamente fundada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como na insuficiência de medidas cautelares menos gravosas no caso concreto, especialmente diante das circunstâncias do flagrante, da diversidade da droga encontrada e pela apreensão de munição.
Nesse ponto, importa consignar que, de acordo com o Auto de Constatação Preliminar, Termo de Depoimento do Condutor, Auto de Exibição e Apreensão, foram apreendidos sob a guarda do Paciente, dentre outras coisas: removedor de esmalte a base de acetona; cartão de banco; munição calibre .32; uma garrafa pequena de água oxigenada; 59g (cinquenta e nove gramas) de Haxixe/Tetrahidrocanabinol,
porcionados
em 33 (trinta e três) “pelotas”; 33g (trinta e três gramas) de cocaína, separadas em seis “trouxinhas”; 15g (quinze gramas) de Maconha/tetrahidrocanabinol em única porção; 9g (nove gramas) de Haxixe/tetrahidrocanabinol em uma porção; R$ 1.091,85 (um mil, noventa e um reais e oitenta e cinco centavos); uma faca; balança de precisão; três aparelhos celulares; uma faca de mesa.
Assim, conclui-se que a gravidade concreta da conduta em análise e a periculosidade do Agente restam evidenciadas, mormente em razão da quantidade e variedade de drogas retidas, acondicionadas em porções individuais, típicas de mercancia. Além disso, o caderno processual demonstra a apreensão de munição, substâncias químicas e petrechos tipicamente utilizados para viabilizar a traficância (balança de precisão, água oxigenada e acetona). Logo, conclui-se demonstrada a necessidade de manutenção da segregação cautelar para assegurar a ordem pública.

VI -
Importa salientar que, malgrado tenha o Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional.

De fato, a favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do

carcer
ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

VII -
Assim, resta evidenciado que os fundamentos apresentados pelo Impetrante não podem ser admitidos, uma vez que verificada a fundamentação idônea da decisão vergastada, bem como o preenchimento dos requisitos insertos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

VIII - Por fim, também não identifico qualquer ofensa ao princípio da homogeneidade, arguida pela defesa sob o argumento de que, em caso de condenação do Paciente, ser-lhe-ia aplicada reprimenda em regime diverso do fechado, com possível substituição por pena restritiva de direitos. Isso porque a inicial acusatória versa sobre o delito de tráfico de drogas, cuja pena em abstrato é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, não sendo possível aferir, ante tempus, eventual regime a ser interposto.

I
X -
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento parcial, e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

HABEAS CORPUS
– PARCIALMENTE
CONHECIDO E
, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

HC
Nº
8054439-04.2023.8.05.0000
-
LUI
S
EDUARDO MAGALHÃES/BA

RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8054439-04.2023.8.05.0000
, da Comarca de

Lui
s
Eduardo Magalhães
/BA,

impetrado
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de VALERIO LIMA ARAUJO JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada na certidão
d
e julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval
Rocha

Relator